Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709396-51.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO RECORRIDO: HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA. OBRIGAÇÕES PENDENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I – Diante da demonstração de confusão entre os bens da empresa e dos seus sócios, estão presentes os requisitos do art. 50 do CC para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa. Decisão mantida. II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6°, incisos II e III, da Lei 11.101/2005, sustentando que os benefícios concedidos ao devedor na recuperação judicial – especificamente a suspensão da execução e a proibição de atos constritivos - devem se aplicar também aos fiadores; b) artigos 50 e 1.024, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 6°, incisos II e III, da Lei 11.101/2005, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 50 e 1.024, ambos do CC. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021